Tribunal: TJBA
Processo: 0506289-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506289-44.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAIME DOS SANTOS SA e outros (2) Advogado(s): EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação criminal que manteve a condenação do embargante por roubo majorado e demais imputações correlatas, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, ao: (i) valorar depoimentos policiais, confissão extrajudicial e elementos investigativos; (ii) analisar divergência entre os nomes “Jairo” e “Jaime”; (iii) enfrentar o depoimento da vítima envolvendo apenas um agente; (iv) afastar alegada ausência de fundamentação individualizada; (v) justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (vi) apreciar pedido de modulação da fração de aumento da pena-base. III. Razões de decidir 3. Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, mas não apontam vício interno do acórdão, limitando-se a rediscutir matéria de mérito já amplamente examinada na apelação. 4. A suposta contradição indicada pelo embargante decorre apenas de discordância com a valoração probatória, e não de contradição interna do acórdão, requisito indispensável para os embargos. 5. O acórdão enfrentou de forma expressa a relação entre “Jairo” e “Jaime”, contextualizando os elementos investigativos que permitiram a identificação do embargante. 6. O depoimento da vítima, que narrou a atuação de apenas um assaltante, foi devidamente compatibilizado com o contexto de coautoria e domínio funcional do fato, analisado pelo colegiado. 7. A preliminar de ausência de fundamentação individualizada foi rejeitada mediante motivação explícita, inclusive com referência ao princípio pas de nullité sans grief, afastando inexistente prejuízo. 8. A dosimetria foi mantida com fundamento suficiente, inclusive quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e à fração de 1/5 na primeira fase, devidamente justificada pelo contexto delitivo. 9. A ausência de manifestação expressa sobre a redução da fração para 1/6 não configura omissão invalidante, pois a manutenção integral da dosimetria implicou rejeição tácita do pleito. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A mera discordância com a valoração das provas e com a interpretação judicial não configura vício sanável por embargos de declaração. 2. Não há contradição, omissão ou obscuridade quando o acórdão examina de forma expressa as teses defensivas e fundamenta adequadamente a manutenção da condenação e da dosimetria.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 29. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0506289-44.2018.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, JAIME DOS SANTOS SÁ e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônico, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR